Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-69.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000026-69.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARLUCE DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E ESTADO. POSSIBILIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO. TEMA 1002 DO STF. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. I. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE nº 1.140.005/RJ, decidiu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. II. Apelo desprovido. Sentença mantida. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000026-69.2021.8.05.0078, em que são partes, como Apelante ESTADO DA BAHIA, e, como Apelados, MARLUCE DE JESUS e MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, 2024. Presidente Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora Procurador de Justiça